Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DO PATRONO. SUBSTABELECIMENTO E INDICAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO POSTERIORES À VÁLIDA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO FIRMADA ENTRE AS PARTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANTIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pela parte autora, ora recorrente, contra sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC.
2. No caso, verifica-se a válida intimação da advogada da parte autora para a emendar a inicial no que se refere ao esclarecimento da forma de contratação e à demonstração do instrumento exigido pelo art. 700 do CPC.
3. Ressalta-se que, na intimação para a emenda da inicial, consta o nome da advogada indicada pela parte autora para atos processuais.
4. Inexiste a nulidade prevista no art. 272, §8o, do CPC quando a apresentação de substabelecimento de poderes ocorre em momento posterior à intimação válida.
5. Após a intimação válida, a apresentação de substabelecimento de poderes e a indicação de outro advogado específico não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo iniciado.
6. Ademais, inexiste nos autos esclarecimento e demonstração da relação jurídica firmada entre as partes, o que configura inobservância à Decisão de emenda à inicial ao art. 272, §8o, do CPC.
7. Evidenciado que a parte autora não juntou qualquer documento apto a esclarecer a forma de contratação e a demonstrar o instrumento exigido pelo art. 700 do CPC, deve ser mantida a sentença que indeferiu a inicial com fulcro no disposto nos arts. 321,parágrafo único,330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
8. Apelação conhecida e desprovida.